Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-86.2024.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000282-86.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELSON ALVES BRITO - CPF: 030.027.666-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000282-86.2024.8.11.0005

APELANTE: EMERSON LOURENCO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE MERCANCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), após a apreensão, em sua residência, de aproximadamente 20g de cocaína e 58g de maconha, além de ácido bórico, um dichavador e R$ 10,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da confissão do recorrente de ser usuário e da ausência de flagrante de venda ou de outros elementos robustos de traficância organizada, a prova produzida é apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, o dolo específico de mercancia do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. No sistema acusatório, o princípio do
in dubio pro reo
exige que a condenação por tráfico (art. 33,
caput
) esteja fundada em prova cabal do dolo de mercancia, e não em mera presunção extraída da natureza ou quantidade da droga.

4. A prova do dolo não se comprovou de maneira inequívoca, uma vez que não houve flagrante de venda, não foram apreendidos materiais essenciais à traficância organizada (como balanças de precisão ou contabilidade), e a quantia em espécie é irrisória (R$ 10,00).

5. O contexto fático (diversidade da droga, ácido bórico e dichavador) é
compatível
com a versão do apelante de ser dependente químico e adquirir substâncias para consumo próprio e autopreparação, corroborada pelo fato de um dos policiais ter afirmado que, na abordagem, o réu alegou uso pessoal.

6. A insuficiência de prova do dolo de mercancia, decorrente da dúvida razoável, impõe a aplicação do
in dubio pro reo
e a desclassificação da conduta para o delito remanescente de
posse de drogas para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A ausência de prova inequívoca do dolo de mercancia, não suprida por outros elementos probatórios além da posse da droga e de material compatível com o consumo, impõe a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000282-86.2024.8.11.0005

APELANTE: EMERSON LOURENCO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Emerson Lourenço de Sousa
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de elementos que comprovem o dolo de traficância. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (uso pessoal) ou, em última alternativa, a aplicação do tráfico privilegiado, a readequação da pena e do regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000282-86.2024.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Emerson Lourenço de Sousa

pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 06h15min, em residência particular, localizada na Rua dos Professores, penúltima casa da rua, lado direito, município de Diamantino/MT, o denunciado
EMERSON LOURENÇO DE SOUSA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, guardava, entregavam a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistente 01 unidade de Cocaína acondicionado em trouxinha de cor Branca contendo substância análoga à cocaína; 01 unidade de maconha acondicionado em trouxa de cor verde clara contendo substância análoga à maconha; 01 unidade de outro acondicionado em trouxinha de substância análoga a ácido bórico; 01 dichavador; para fins de ilícita mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$10,00 (dez) reais e três aparelhos celulares, sendo dois da maraca Samsung e um da marca Motorola, conforme termo de exibição e apreensão de ID 140533378 - Pág. 1.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se que, na data e horário supramencionados, a equipe da Polícia Civil deslocou-se até a residência do denunciado
EMERSON LOURENÇO DE SOUSA
para cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos de nº. 1003161-03.2023.8.11.0005, em desfavor do denunciado, como parte da “Operação Pirâmide”, que envolve vários alvos.

Infere-se que, ao chegar ao local, os policiais encontraram o denunciado acompanhado de sua esposa, o qual apresentou um invólucro de plástico contendo substância análoga à cocaína que estava na estante da sala.

Prosseguindo com as diligências, os policiais localizaram atrás do micro-ondas outro invólucro em uma sacola plástica, contendo substância análoga ao ácido bórico, frequentemente utilizado na preparação de drogas ilícitas.

Além disso, encontraram uma sacola plástica escondida debaixo da cama, contendo duas porções de substância análoga à maconha, bem como foi localizado um dichavador e a quantia de R$10,00 (dez reais) e três aparelhos celulares. O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

É importante mencionar que as referidas substâncias foram submetidas a exame e, de acordo com o Laudo de Exame de Droga, foi contatado positivo para maconha e cocaína, conforme ID. 140533393 - Pág. 1/9.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 140533374 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência de nº. 2024.4034 (ID. 140533376 - Pág. 1/4); Laudo Preliminar de Exame de Droga (ID. 140533384 - Pág. 1/5); Termo de apreensão de (ID 140533378 - Pág. 1), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
Emerson Lourenço de Sousa
, como incurso na sanção prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, em sentença assim exarada:

“(...)
O Ministério Público imputa ao acusado à prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06: (...).

Pois bem. Após apreciar os documentos acostados, as provas produzidas e os argumentos apresentados por ambas as partes se chega à conclusão de que o denunciado praticou o delito em comento. Vejamos.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id n.º 140533374), boletim de ocorrência (Id n.º 140533378), termo de apreensão e exibição (Id n.º 140533378), termo de depoimento (Id n.º 140533379 e 140533380), termo de qualificação e interrogatório (Id n.º 140533382), laudo de exame de constatação preliminar de substância entorpecente (Id n.º 140533393), laudo definitivo (Id n.º 140533393) e relatório final (Id n.º 140533396), bem como pelos depoimentos dos autos.

O laudo de constatação de entorpecente confeccionado pela POLITEC (Id n.º 140533393) informou que o material aprendido se tratava de 20,28 g de cocaína e 58,057 g de maconha.

A autoria é incontestável.

Destarte, observando os depoimentos prestados pelas testemunhas, fica nítido o teor incriminatório em desfavor do acusado.

Em sua oitiva em juízo, o policial civil
Adelson Alves Brito
esclareceu como ocorreu a localização dos entorpecentes:

“
Promotora:
Policial, você se recorda de ter participado das diligências desse fato, que o Emerson está sendo acusado de tráfico. O senhor participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão que era oriundo da chamada operação Pirâmide. O que o senhor se recorda?

Adelson:
Sim, senhora, eu participei, eu e outros colegas, né, nós deslocamos até a residência do senhor Emerson e chegando lá ele estava na residência juntamente com a esposa dele. E nós entramos, e logo na entrada a gente perguntou pra ele se havia substância entorpecente na residência, algum material ilícito. Ele já mostrou pra gente na entrada, né, na estante, uma porção de substância análoga à cocaína. E daí a gente prosseguiu com as buscas e localizamos mais uma outra porção de substância parecida com ácido bórico, e também substância análoga à maconha, uma quantidade maior. E daí a gente prosseguiu também com a busca numa outra residência que ele havia residido antes dessa que ele estava né, que previa no mandado de busca em ambas as residências, mas nessa outra, como ele havia mudado, né? Já tinha outras pessoas no local. Aí foi, foi essa situação que eu recordo, doutora.

Promotora:
Ele deu alguma explicação para a droga? O senhor se recorda?

Adelson:
Doutora, ele, no momento que ele chegou, ele mostrou, que tinha na estante e as demais ele falou que não tinha mais. A gente prosseguiu com as buscas, e localizou, né, uma porção tava no guarda-roupa, uma outro porção estava embaixo da cama, ele não quis manifestar sobre essas outras, eu não recordo se ele se ele veio a manifestar, mas pra gente no local não, ele não falou. Aí depois eu não sei se na delegacia ele teria justificado alguma coisa. Mas é, eu, particularmente, já recebi o seu Emerson, em diversas ocasiões na delegacia, por ocorrências associadas à questão de tráfico de drogas, a porte de arma de fogo. Não só uma vez, várias vezes eu recebi ele na delegacia, eu recebi e tenho diversas passagens dele, né, por esse tipo de crime. (...)

Defesa:
Brito, você está comunicando que já recebeu ele algumas outras ocasiões, que participou da investigação. Você tem conhecimento do relatório dessa investigação específica, nesse que ele está sendo acusado nesse crime? Se vocês têm, fizeram diligências é... acamparam na frente, conseguiram prender eventuais viciados, pessoas que consomem lá, indo na casa em direção ou comprando dele ou não?

Adelson:
Doutor, essa situação desse cumprimento de mandado, eu somente participei da operação para o cumprimento do mandado, da investigação propriamente, não fui eu o responsável pelos levantamentos, não senhor.

Defesa:
Ah, pois não, você se lembra se se havia um outro, um monte de que é pra debulhar a maconha que os usuários fazem os (inaudível) tinha junto lá quando vocês fizeram a apreensão dessa droga?

Adelson:
Eu recordo especificamente da droga, doutor, de outros materiais eu não estou recordando, não estou recordando não senhor, porque a gente estava em equipe, né?”

Em sua oitiva judicial, o policial civil
Adelson Alves Brito
afirmou ter participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do réu, confirmando a localização de drogas:

“
Promotora:
O senhor se recorda dessa ocorrência, desses fatos, que o Emerson está sendo acusado de tráfico. Consta aqui que seria no interesse de uma prisão realizada pela Polícia Civil como uma parte da operação pirâmide. O senhor se recorda dessa ocorrência, desses fatos, como que foi?

Aristides:
Sim, me recordo dessa operação do dia. A gente se reuniu na própria delegacia, depois a gente recebeu um envelope com o mandado de busca, a gente foi até a residência do senhor Emerson, e lá a gente depois de procurar dentro da casa foi achado alguns entorpecentes. Eu sei que a quantidade não foi grande, mas eu, eu lembro que tinha um pouco de maconha, um pouco de cocaína também.

Promotora:
Ele já estava sendo investigado por tráfico?

Aristides:
Então, doutora, eu tinha recém-chegado em Diamantino. Eu já cheguei e na semana já teve essa operação, então não, não fiz parte da investigação.

Promotora:
Ah, entendi na investigação anterior, né, que teve nos mandados de busca?

Aristides:
Isso, exatamente.

Promotora:
Ele deu alguma explicação, você recorda, para a origem da droga?

Aristides:
Oh, pelo que me recordo ele falou que era para uso, entendeu?”

João Pedro Damaceno Aguinelo
, policial civil ouvido na audiência de instrução, disse que foi ele quem encontrou a maconha:

“
Promotora:
Policial, o senhor se recorda das diligências, desse fato que o Emerson está sendo acusado de tráfico. O senhor participou do cumprimento do mandado, né? Do mandado de busca e apreensão que seria oriundo da operação pirâmide. O que o senhor se recorda?

João:
Eu me lembro que era um mandado de busca e apreensão, nós fomos até à casa onde estava o senhor Emerson. Eu, juntamente com a equipe, na casa estava o senhor Emerson, uma mulher que acredito que seja companheira, a esposa dele, havia duas crianças e nós fizemos a busca na casa. Eu encontrei debaixo de uma cama uma sacola com maconha.

Promotora:
Além da maconha, se recorda se foi encontrado outro tipo de droga, cocaína?

João:
Foram encontradas outras drogas, só que não foi por mim, eu acredito que tenha sido enquanto eu estava fazendo a busca no quarto.

Promotora:
Então, pelo senhor foi localizada a maconha, né?

João:
Exato.

Promotora:
O senhor participou das investigações anteriores que culminaram no mandado de busca?

João:
Não doutora, a busca aconteceu uma semana, acho que há uma semana seguinte a minha chegada a Diamantino.

Promotora:
Tem mais alguma coisa que você recorda desse cumprimento?

João:
Após estarmos onde o Emerson estava, a gente foi em uma outra residência, que era onde ele residia. E havia um outro senhor que estava morando no local. Nós conversamos com ele, ele autorizou a nossa entrada, mas não foi encontrado nada lá. (...)

Defesa:
Então, Pedro, você localizou a maconha. Existia algum outro objeto, um dichavador junto, estava lá junto?

João:
Eu não me recordo do dichavador junto, não sou capaz de afirmar se ele estava junto, doutor. Eu lembro da droga.

Defesa:
E o que que ele falou, o que ele falou em relação a essa droga?

João:
O que ele falou?

Defesa:
É, se era para uso, se era para mercancia?

João:
Eu não cheguei a falar com ele acerca disso, doutor.”

O réu
Emerson Lourenco de Sousa
negou que as drogas eram para mercancia, alegando ser usuário:

“
Juíza:
Senhor Emerson, agora a gente vai dar início ao interrogatório sobre esses fatos, o senhor tem direito ao silêncio, não precisa responder as perguntas, mas é a oportunidade que o senhor tem para contar a sua versão dos fatos, exercer o seu direito à autodefesa.

Emerson:
Sim, senhora.

Juíza:
Emerson, o senhor confirma esses fatos, que em cumprimento de busca e apreensão domiciliar a Polícia Civil, ela teria aprendido na sua residência porção substancial para a maconha, um dichavador, uma sacola plástica contendo substância análoga à cálcio bórico, que é para preparação de drogas ilícitas, né? E também um saco de plástico contendo substância análoga à cocaína que estava na estante da sala?

Emerson:
Sim, senhora.

Juíza:
Essa droga o senhor estava fazendo a mercancia para o tráfico?

Emerson:
Não senhora, não senhora. Essa droga eu fui em Cuiabá levar um cliente e isso foi antes do Natal, inclusive, eu cheguei a comprar lá pro meu uso e vim pra Diamantino.

Juíza:
De quem o senhor adquiriu essa droga?

Emerson:
Lá em Cuiabá, foi num... lá perto de um bar, lá no Cabral.

Juíza:
E essa droga seria para quê?

Emerson:
Pro meu consumo.

Juíza:
E por que o senhor tinha ácido bórico também?

Emerson:
Esse, o ácido bórico já era de antes de eu ir em Cuiabá, que eu tava... preparando para o consumo do pó.

Juíza:
Mas porque o senhor prepara sua droga?

Emerson:
É porque a gente compra, né, a pasta base e prepara com ácido bórico pra consumo.

Juíza:
O senhor é dependente químico?

Emerson:
Eu estou me regenerando em nome do senhor Jesus Cristo, mas eu usava bastante.

Juíza:
Que droga o senhor usava?

Emerson:
Ah... cocaína e maconha.

Juíza:
E essa droga que foi aprendida lá? Quanto tempo o senhor utilizar essa droga para consumo?

Emerson:
Só no Natal e no Ano-Novo. Inclusive, um dia anterior, antes da Polícia Civil chegar na minha residência, eu estava consumindo. Meu uso mesmo.

Juíza:
Então essa droga que foi encontrada o senhor alega que era para consumo?

Emerson:
Pra consumo, com certeza, sim.

Juíza:
Não era para mercancia?

Emerson:
Não, não senhora.

Juíza:
E essa droga, toda essa droga, tanto a cocaína, quanto à maconha, o senhor utilizaria, né? Consumiria ela só no feriado, no final do ano?

Emerson:
Não, sim, porque a gente, eu, é muito perseguido por causa que a gente anda bastante com as amizades. Eu andava na época, né. Andava com as amizades que a gente era perseguido pelas policiais, e a polícia vivia me perseguindo, me enquadrando, me levando preso por, assim, coisas banais. Muitas vezes foi por alcoolismo, por brigas dos outros, entendeu? Aí nessa daí eu comprei pra mim ficar na minha residência, pra mim não precisar ficar saindo, indo comprar na mão de outras pessoas, pra não correr esse risco de ser preso, mas acabei indo preso na minha residência.”

Assim, pelos depoimentos dos policiais e as demais provas coligidas aos autos, restou comprovado que, na data dos fatos, o réu praticou o crime de tráfico de drogas, haja vista manter em depósito 20,28 g de cocaína e 58,057 g de maconha, dentro de sua residência. Além disso, durante a busca domiciliar, houve a apreensão de três aparelhos celulares, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e um dichavador.

Nesse ponto, sobreleva mencionar que o delito de tráfico de drogas está descrito em tipo penal misto alternativo, de modo que, à caracterização do crime, basta a prática de apenas uma das ações típicas descritas tipo legal. O efeito prático disso é que, para que se configure o tráfico, não é imprescindível que o infrator seja flagrado vendendo a mercadoria proibida, bastando à concretização de qualquer uma das dezoito condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Assim, ainda que o acusado não tenha realizado nenhuma venda, o simples fato de ter em depósito/guardar maconha e cocaína, junto com os demais bens apreendidos, faz incidir a pena prevista no art. 33, caput da Lei de Drogas.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, conforme alegado pela defesa em seus memoriais.

Ressalte-se, que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal: (...).

No mesmo sentido: (...).

Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal.

As circunstâncias em que se desenvolveu a ação, a quantidade significativa de drogas apreendidas e de natureza diversas (maconha e cocaína) e o depoimento dos policiais civis em juízo constituem provas robustas da prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, comprovados os fatos narrados na denúncia, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas A Defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência de provas de habitualidade ou associação criminosa.

Observa-se que o § 4º do artigo 33 da citada lei prevê o benefício da diminuição da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando atentamente o feito, entendo haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, uma vez que o denunciado é reincidente, haja vista possuir duas condenações com trânsito em julgado na data dos fatos (SEEU n.º 2000030-82.2024.8.11.0032).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia para
CONDENAR
o acusado
EMERSON LOURENÇO DE SOUSA
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal
”.

O recurso comporta provimento para reformar a sentença e desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que atestou a natureza das substâncias apreendidas (20,96g de cocaína e 58,71g de maconha).

A autoria também é inconteste, ante a confissão do apelante de que as drogas estavam em sua residência e os depoimentos uníssonos dos policiais que realizaram a busca e apreensão no local.

A controvérsia reside unicamente na
finalidade
das substâncias, elemento subjetivo fundamental para diferenciar o tráfico (art. 33) do uso pessoal (art. 28) de entorpecentes.

No sistema acusatório, vige o princípio da
presunção de inocência
e do
in dubio pro reo
, exigindo-se que a prova da acusação seja apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, o dolo específico de mercancia.

No presente caso, a prática do crime de tráfico não se comprovou de maneira inequívoca, devendo prevalecer a tese defensiva, visto que:
1)
não houve flagrante de venda, nem foram apreendidos itens essenciais à traficância organizada, como balanças de precisão ou anotações de contabilidade, capazes de demonstrar o comércio ou a destinação a terceiros;
2)
a quantia apreendida (R$10,00) é irrisória;
3)
os policiais (Adelson, Aristides e João Pedro), ouvidos em juízo, confirmaram que participaram do
cumprimento do mandado de busca e apreensão
, mas não da investigação prévia que culminou na ordem judicial (
Operação Pirâmide
).

Tais depoimentos, embora idôneos para provar a
posse
, não trouxeram qualquer elemento fático que ligasse o apelante à venda de drogas neste contexto.

No interrogatório judicial, o apelante confessou ser dependente químico de cocaína e maconha, alegando ter adquirido os entorpecentes e o ácido bórico para
consumo próprio
e
autopreparação
, visando evitar a exposição nas ruas, em virtude de ser ‘perseguido’ pela polícia.

Essa versão é semelhante à apresentada na fase policial, quando afirmou que “
antes do Natal, foi à Cuiabá, comprou maconha e cocaína para usar, que usou no Natal e no Ano Novo não utilizou, pois estava na igreja. Que os policiais cumpriram ordem de busca e apreensão no dia cinco de janeiro de 2024 em sua residência e que o mesmo colaborou. Que não faz parte de organização criminosa
”.

A diversidade das drogas e a posse de ácido bórico, embora usualmente associadas ao tráfico, podem, em um contexto de dependência e autopreparação da pasta base para transformá-la em pó, ser compatíveis com o
uso crônico e viciado
.

O policial Aristides, inclusive, confirmou que o réu alegou uso pessoal no momento da abordagem: “
MP: Ele deu alguma explicação, o senhor se recorda, sobre a origem da droga? Testemunha: Pelo que eu me recordo ele falou que era para uso, entendeu? MP: Uhum. Ok
”.

Assim, a condenação pelo art. 33,
caput
, fundamentou-se em
mera presunção
de que a natureza e diversidade da droga indicariam, por si só, a traficância, e não em prova cabal do dolo.

A dúvida gerada pela versão do apelante, a ausência de corroboração fática do comércio pelos policiais e a compatibilidade do material apreendido (ácido bórico e dichavador) com o consumo de um dependente químico impõem a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

A insuficiência da prova do dolo de mercancia, contudo, não implica a completa absolvição, visto que a posse das substâncias ilícitas está devidamente comprovada, o que se amolda ao tipo penal do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
(posse de drogas para consumo pessoal).

Desta forma, o provimento da apelação deve resultar na desclassificação da conduta, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para
desclassificar
a conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
(posse de drogas para consumo pessoal).

Determino, por conseguinte, a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
da Comarca de Diamantino para que proceda à análise do rito e das medidas despenalizadoras, previstas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa), nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025